Tribunal: STF
Processo: Rcl 63446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 44 DA SÚMULA DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
  
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Alberto Gauer Borrego, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 70067938688 (nº CNJ 0004062-20.2016.8.21.7000), pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 44 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra, inicialmente, que “prestou concurso para Oficial de Justiça do TJRS, regido pelo Edital nº 03/20100 – DRH -SELAP -RECSEL e, após ser aprovado em todas as fases necessárias, se submeteu aos exames médicos e avaliação psiquiátrica/psicológica para ingresso no cargo e foi considerado apto em todos eles”. 

 3.	Prossegue relatando que “tomou posse e assumiu o cargo em 07/11/2011, sendo lotado na comarca de São Luiz Gonzaga/RS. Iniciado o estágio probatório, o reclamante teve desempenho considerado satisfatório pela autoridade competente, que opinou pela confirmação do servidor em 07/05/2013”; e, em seguida, “protocolou administrativamente atestado médico que apontava a sua incapacidade laboral pelo período de trinta dias, a contar do dia 19/08/2013, o que levou a Direção do Foro a encaminhá-lo à perícia, com o objetivo exclusivo de apurar a real necessidade do tempo de licença solicitado”. Após, mediante laudo médico, foi considerado “inapto para o serviço público do ponto de vista psíquico e concluiu pela concessão da licença-saúde pleiteada e pela não confirmação do estágio probatório”. Em vista disso, o reclamante foi efetivamente exonerado do cargo público. Diante de tal situação, impetrou o Mandado de Segurança nº 70067938688, cuja ordem foi concedida para anular o ato exoneratório e determinar a realização de nova avaliação do estágio probatório sob os critérios legais, sendo reintegrado ao quadro funcional em 16/01/2015.

 4.	Discorre que, posteriormente, passou por nova situação de não confirmação no cargo. Alega, em suma, que, após o não recebimento de dois mandados judiciais, por motivo de força maior, “o então Juiz-Corregedor determinou, em 24/03/2015, a submissão do reclamante à nova perícia médica psiquiátrica, que apontou a inaptidão psiquiátrica do servidor ao serviço público”. O ato, assim, gerou a não confirmação no cargo e a exoneração do servidor reclamante em 15/09/2015, o que o instou a impetrar novo mandado de segurança (nº 70067938688). 
 
 5.	Informa que, em “acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, datado de 23/10/2017, foi denegada a segurança, sob a égide de que os exames realizados foram adequados ao estágio probatório e que a avaliação pericial oferece suporte suficiente para a não confirmação do reclamante no cargo e a sua consequente exoneração”. Irresignado, interpôs recurso ordinário, que teve seu provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Da decisão, interpôs agravo interno, que restou desprovido. Na sequência, interpôs o reclamante recurso extraordinário e, ante a negativa de seguimento, interpôs o respectivo agravo que foi desprovido. Por fim, o seguimento do recurso extraordinário foi negado pela Presidência desta Suprema Corte. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

 6.	Requer a concessão de medida liminar para cassar e suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido, objetivando cassar definitivamente o ato impugnado. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, a alegação do reclamante é a de que o Tribunal reclamado teria deixado de observar o enunciado nº 44 da Súmula Vinculante do STF, o qual ostenta o seguinte teor:
 
E. 44 (SV): “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”
 
 11.	Com efeito, o Tribunal estadual, ao apreciar o segundo mandado de segurança impetrado pelo reclamante, denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. INAPTIDÃO PARA O CARGO. 
Procedimento administrativo regular Exames psicológico e psiquiátrico, para o fim específico de avaliação do servidor estagiário. Não confirmação do servidor no estágio probatório, a motivar a exoneração. 
Adequação do ato, uma vez que o estágio probatório serve, justamente, para avaliar a aptidão para o exercício do cargo. 
Ausência de direito líquido e certo. 
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. UNÂNIME.

(...) possível afirmar, a partir da avaliação pericial, que há o suporte suficiente para a não confirmação e conseqüente exoneração, o que afasta a possibilidade de concessão da segurança.
E a demonstração de aptidão para o cargo poderia, quem sabe, encontrar alicerce em processo de conhecimento.
- CONCLUSÃO. 
Voto por denegar a segurança.” (e-doc. 3, p. 188, e p. 217-218). 

 12.	Ainda, com o fito esclarecedor, cito o seguinte trecho do julgamento:

“(...) A primeira perícia psiquiátrica, que embasou a primeira exoneração do impetrante, cujo ato foi anulado no MS anterior n° 70058018896, de mina Relatoria, foi realizada pelo médico psiquiatra Dr. Enio Fernando Felzke (fl. 59). 
O primeiro ato de exoneração se deu com base naquela perícia, realizada especificamente para confirmar a necessidade de licença para tratamento de saúde do impetrante. E não para avaliar a confirmação do servidor em estágio probatório, como se manifestou o primeiro perito, por conta própria. 
Em atenção à decisão proferida por este Órgão Especial, que ‘anulou o ato exoneratório, propiciando-se nova avaliação do estágio probatório pelo Órgão Correcional, o juiz corregedor competente determinou ‘submissão do servidor à nova perícia psiquiátrica, a ser realizada pelo DMJ e por outro examinador que não o Dr. Enio Fernando Felzke, autor do laudo anterior’. Na sequencia, foi realizada pelo DMJ avaliação psicológica pelo Dr. Luciano Canto Loguercio (fl. 106) e avaliação psiquiátrica pela Dra. Matilde B. D. Franco (fl. 107), agora, com a finalidade específica de verificar a aptidão do impetrante ao exercício do cargo e para confirmação ou não no estágio probatório. 
Portanto, não se verifica que o segundo ato de exoneração tenha contrariado a determinação posta no anterior julgamento deste Colegiado, estando realmente bem justificada a orientação pela não confirmação do impetrante em estágio probatório, bem como respeitado o direito de defesa e contraditório, como fundamentado pelo Relator.” (e-doc. 3, p. 223).

 13.	Nesse cenário, nota-se que autoridade reclamada, ao analisar o mandado de segurança impetrado pelo reclamante, denegou a ordem, pois, ante procedimento administrativo de exames psicológico e psiquiátrico, para o fim específico de avaliação do período compreendido pelo estágio probatório, o resultado foi pela inaptidão do servidor.

 14.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante supostamente violado não guardam estrita aderência, porquanto, in casu, a exoneração do reclamante ocorreu não em virtude de exame psicotécnico de habilitação ao cargo, mas em virtude de não ter satisfeito os requisitos essenciais à aprovação no estágio probatório, entre os quais aqueles relativos à saúde mental. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 338 E 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, não ficando demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante desta Corte. III - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.889-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021).

 15.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator